Tribunal: STF
Processo: HC 130372
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Inidoneidade dos fundamentos justificadores da custódia no caso concreto. Perda de objeto. Julgamento superveniente do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual concedeu a ordem de ofício para determinar a soltura do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelo juízo processante. Questão de ordem resolvida no sentido de se declarar a prejudicialidade da impetração.